Tribunal: TJDFT
Processo: 0727967-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727967-46.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO BERNARDES CERQUEIRA RODRIGUES AGRAVADO: IRMAOS PISCINA EIRELI - ME Decisão Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Leonardo Bernardes Cerqueira Rodrigues contra a decisão interlocutória da 24a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, aplicou multa de 10% sobre o valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça (proc. no 0717179-67.2019.8.07.0001, ID no 50720063, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] O artigo 77 do CPC define os deveres das partes, dentre elas “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação”. Assim, segundo o § 2 do citado artigo, aquele que não cumpre as determinações judiciais deve ser penalizados com o arbitramento de multa de até 20% do valor da causa. Nesse esteio, considerando que a conduta omissiva da parte autora em cumprir a decisão judicial, por não atender aos comandos determinados pelo juízo para o deslinde da causa, é aplicável a multa prevista no parágrafo único do citado artigo. Tecidas tais considerações, condeno o Autor ao pagamento de multa, a qual arbitro em 10% do valor da causa, com fundamento no artigo 77, IV, do Código de Processo Civil. Fica a parte Autora intimada a efetuar o recolhimento do referido valor no prazo de 15 (quinze) dias úteis. [...]”. Em suas razões recursais, em suma, o agravante defende que a multa aplicada seria indevida, considerando que o Magistrado “deve respeitar o devido processo legal, de forma técnica e imparcial, preservando em todos os seus atos o respeito à razoabilidade” (ID no 13358362, pág. 10). Aduz que o questionamento formulado já teria sido respondido por diversas vezes na petição inicial, seja por meio de confissão da parte ré, ora agravada, seja na réplica. Esclarece que a piscina não foi entregue e ambas as partes já teriam se manifestado nesse sentido, pois o contrato foi interrompido ainda na primeira semana. Logo, a manifestação do agravante quanto ao referido ponto não seria essencial para o trâmite regular da demanda. Destaca que não ocorreu abandono processual, pois o processo não ficou paralisado por 30 (trinta) dias e o Magistrado deixou de intimar o agravante pessoalmente, o que teria descumprido o art. 485, §1o do CPC. Desse modo, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a exigência de pagamento da multa imposta, até o julgamento do recurso e, no mérito, pugna pela reforma da decisão para excluir a multa arbitrada na origem. É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passo à análise do preenchimento desses requisitos. Em síntese, o agravante afirma que a multa aplicada não deve prosperar, pois não incorreu em conduta desidiosa que justificasse a sua imposição, tratando-se de medida desproporcional do Magistrado que tem o intuito de punir indevidamente o recorrente. O art. 6o do Código de Processo Civil preceitua “que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Essa previsão legal foi interpretada pela doutrina como a positivação do Princípio da Cooperação, que mesmo antes da vigência do CPC, já deveria servir de alicerce para as relações processuais. No processo originário, verifica-se que no dia 30/10/2019 foi proferido despacho intimando a parte autora, ora agravante, para esclarecer se a piscina havia sido construída na residência ou se o local permanecia nas mesmas condições deixadas pela empresa ré. Esse esclarecimento fazia-se necessário para a análise da produção de prova testemunha e pericial, conforme ID no 48608792. Todavia, o prazo concedido ao autor transcorreu sem manifestação, nos termos da certidão de ID no 49688560. Novamente o Magistrado oportunizou ao autor o prazo de 5 (cinco) dias para informar se o local estava preservado ou se já houve a construção da piscina, conforme despacho datado de 15/11/2019. Mais uma vez o autor deixou o prazo concedido transcorrer sem a sua manifestação, o que evidencia o seu descaso quanto aos esclarecimentos necessários ao deslinde da demanda, prejudicando o regular andamento do processo. Ainda que essa questão já pudesse ser resolvida por outros elementos constantes nos autos, caberia ao agravante indicá-los e não deixar as determinações constantes nos despachos sem resposta, como o fez. O art. 77, inciso IV do CPC, prevê que são deveres das partes, dos procuradores e de todos aqueles que participam do processo, cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, não devendo criar embaraços à sua efetivação. O §2o do artigo supracitado estabelece que a violação do disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais, aplicar ao responsável multa de até 20% do valor da causa. Apesar desse tipo de sanção normalmente ser aplicada em desfavor do réu, a previsão legal se refere “as partes”, pois todos os envolvidos na relação processual devem estar compromissados com a duração razoável do processo. Logo, por analogia, as mesmas sanções aplicadas aos réus quando não atendem aos comandos judiciais, também são passíveis de punição aos autores. Sobre a matéria, confiro precedente deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. PREVISÃO LEGAL. ART. 77 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. A reiterada falta de atendimento à determinação judicial, com o transcurso do prazo processual em branco, justifica a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do art. 77 do Código de Processo Civil. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1211689, 07147901520198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Desse modo, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, hábeis à concessão da liminar pleiteada. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Fica dispensada a prestação de informações. Comunique-se à 24a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Publique-se. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2019. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro